Tribunal: STF
Processo: RE 1330209
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo - DER interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela 8ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “APELAÇÃO. DESAPROPRIAÇÃO - Pretensão à desconsideração do laudo pericial definitivo. Inadmissibilidade. Valor da indenização perfeitamente arbitrado, nos termos do bem justificado laudo do Perito Judicial. Discordância da parte autora sem consistências. Perícia bem fundamentada que atende ao princípio da justa indenização (art. 5°, XXXIV, da CF). Ausência de irregularidades. Juros compensatórios devidos ante à imissão provisória na posse, que devem ser fixados no patamar de 6% ao ano, diante do julgamento da ADI 2332, em 17 de maio de 2018, o E. Supremo Tribunal Federal firmou a constitucionalidade do percentual fixo de 6%, declarando inconstitucional o vocábulo "até" previsto no art. 15-A do DL 3.365/1941 conforme redação dada pela MP 2.183-56. Sentença parcialmente reformada, nesse ponto. Cumulação dos juros compensatórios e moratórios. Possibilidade, pois se destinam a diferentes indenizações. Levantamento do valor da indenização pelo possuidor do imóvel. Possibilidade. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Demonstração da ausência de interesse dos demais demandados no feito. Expropriante que tinha conhecimento da venda realizada por instrumento particular. Recurso dos réus provido. Apelo do DER provido em parte. ” 



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. 



    No apelo extremo alega-se violação do art. 100, § 2°, da Constituição Federal, bem como afirma-se que o acórdão atacado não está em sintonia com a orientação consolidada na Súmula Vinculante n° 17 e na tese do Tema n° 810 da repercussão geral.



    Requer o recorrente a reforma do “Acórdão recorrido, a fim de determinar a plena aplicação Tema n° 810/STF (quanto ao índice dos juros moratórios), e, por fim, do enunciado da SV n° 17/STF, fixando-se corretamente o termo inicial e final dos juros de mora e compensatórios, sob pena de violação aos parâmetros da Constituição Federal já sedimentados por esta Corte Maior”. 



    Decido. 



    Não merece prosperar a irresignação, haja vista que as questões suscitadas pelo recorrente no apelo extremo, acerca da aplicação dos juros de mora na forma disciplinada no art. 1°-F da Lei Federal 9.494/97 e a fixação do termo inicial e final dos juros moratórios e compensatórios em observância ao enunciado da Súmula Vinculante 17, carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que esses pontos não foram objetos dos acórdãos recorridos. 



    Quanto à aplicação da Súmula vinculante 17 ao caso em tela, verifica-se que essa questão sequer foi objeto dos embargos declaratórios opostos pelo ora recorrente, o que faz incidir na espécie as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte.



    No que se refere à fixação dos juros de mora como previsto no 1°-F da Lei Federal 9.494/97, por sua vez, destaco que o fato do recorrente ter trazido essa questão no bojo dos embargos de declaração não é bastante para suprir o requisito do prequestionamento, a teor da Súmula nº 356/STF. Ocorre que, não obstante a oposição dos embargos, o recurso de apelação não suscitou a referida matéria, hipótese em que já não se prestam os embargos declaratórios opostos ao acórdão de segundo grau a suscitá-la pela primeira vez. 



    Destaco, por oportuno, que as únicas questões devolvidas à Corte local no recurso de apelação referem-se i) ao valor da indenização arbitrado pelo magistrado de 1º grau, ii) à impossibilidade de fixação de juros compensatórios no patamar de 12% ao ano, e iii) ao não cabimento da incidência de juros moratórios e compensatórios de forma cumulada.



    Assim, ante a ausência de prequestionamento das questões suscitadas, não procede o apelo extremo. Sobre o tema, destacam-se os seguintes julgados:



    “1. Recurso extraordinário: descabimento: dispositivo constitucional dado por violado (CF, art. 5º, II) não analisado pelo acórdão recorrido: incidência das Súmulas 282 e 356. 2. Embargos de declaração, prequestionamento e Súmula 356. Os embargos declaratórios só suprem a falta de prequestionamento quando a decisão embargada tenha sido efetivamente omissa a respeito da questão antes suscitada. 3. Recurso extraordinário: inadmissibilidade: alegada violação a dispositivo constitucional que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta, que não enseja exame no recurso extraordinário: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 596.757/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 10/11/06). 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria Criminal. Alegação de violação do princípio do devido processo legal e de cerceamento de defesa. Prequestionamento. Ausência. Inexistência de repercussão geral. Violação do art. 5º, inciso XLV, da Constituição Federal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, DJe de 1º/8/13). 3. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 4. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.268.465/SP-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Dias Toffoli - Presidente, DJe de 21/10/20).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. 1. Ao contrário do que sustenta o agravante, os embargos de declaração, para fins de prequestionamento, servem para suprir omissão do acórdão recorrido em relação à matéria suscitada no recurso cabível ou nas contra-razões e não para inovar matéria constitucional não debatida nos autos. 2. Ausente o prequestionamento do art. 129, III, da Constituição, dado como contrariado. Não prescinde desse requisito, inerente ao cabimento do recurso de natureza extraordinária, a circunstância de poder a ilegitimidade ativa ad causam ser analisada em qualquer grau de jurisdição. 3. Agravo regimental improvido” (RE nº 434.420/DF-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 14/6/05).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de agosto de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente